Tribunal: TJSP
Processo: 2030094-96.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO.
Controvérsia acerca da composição da base de cálculo do imposto mortis causa incidente sobre bem imóvel. Tributo que deve ser recolhido com base no valor venal do bem, constante no lançamento do imposto predial (IPTU). Incidência dos artigos 9o e 13, inciso I, da Lei Estadual no 10.705/00. Decreto no 55.002/09 que excede seu poder regulamentar, alterando a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO.
Controvérsia acerca da composição da base de cálculo do imposto mortis causa incidente sobre bem imóvel. Tributo que deve ser recolhido com base no valor venal do bem, constante no lançamento do imposto predial (IPTU). Incidência dos artigos 9o e 13, inciso I, da Lei Estadual no 10.705/00. Decreto no 55.002/09 que excede seu poder regulamentar, alterando a base de cálculo do imposto e violando matéria resguardada pelo princípio da reserva legal (artigo 97, IV, CTN). Precedentes desta Câmara e do E. Tribunal.
DECISÃO REFORMADA. AGRAVO PROVIDO.